Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726051-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ODONTOLOGICO SIQUEIRA CARVALHO LTDA - ME AGRAVADO: MARILDA ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Odontológico Siqueira Carvalho Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória n. 0718183-19.2022.8.07.0007 movida contra Marilda Alves da Conceição, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, para inclusão de cheque. Em suas razões recursais (ID 48496742), a agravante alega que o cheque não estava vencido ao tempo do ajuizamento da demanda e que, em razão disso, não foi inicialmente incluído. Afirma que, apesar disso, a cártula “faz parte do grupo de cheques repassados pela parte Agravada para pagamento dos serviços prestados”. Invoca o disposto no art. 323 do CPC, de modo que, no seu entender, a referida prestação deveria ser considerada incluída no pedido principal, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Colaciona precedentes deste e. TJDFT que entende ampararem sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, para ser assegurada a inclusão do cheque vencido no curso da demanda. Preparo recolhido aos IDs 48496748 e 48496749. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pela parte agravante nas razões recursais, cumpre destacar que a possibilidade de ampliação do objeto da demanda no caso vertente é matéria que demanda aprofundamento cognitivo acerca da relação jurídica inicialmente entabulada entre as partes, o que se revela incompatível com o presente instante processual, ainda mais quando oposta expressa irresignação da parte adversa nos autos em relação ao pedido de aditamento. É de se considerar ainda que a ação monitória segue procedimento especial, com necessidade de evidência do crédito devidamente especificado, o que, a princípio, perpassa a integração do contraditório a respeito dos seus limites. Nesse sentido, segue o entendimento perfilhado por este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. RENOVAÇÃO DA CITAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITOS DA REVELIA NÃO CARACTERIZADOS. 1. É admissível à parte autora modificar o pedido e/ou a causa de pedir, unilateralmente, se antes da citação. Depois da citação, até o saneamento, para modificação do pedido ou causa de pedir, necessário o consentimento do réu (art. 329, do CPC). [...] 3. Agravo não provido. (Acórdão 1225236, 07199866320198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS VINCENDAS. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 323 CPC. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. QUANTIA DETERMINADA. GARANTIA DE CELERIDADE. PROTEÇÃO AO DEVEDOR. 1. O art. 323 do CPC permite a inclusão, nas ações de obrigação em prestações sucessivas, independentemente de declaração expressa do autor, das parcelas vencidas no curso do processo, disposição inaplicável à ação monitória. 2. Trata-se de ação com procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 3. Por esse motivo, o valor cobrado na ação monitória deverá ser certo e determinado. A condenação em valor diverso do indicado na inicial desnatura o procedimento e caracteriza ofensa ao contraditório e à ampla defesa do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1165552, 07045769320188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora